Tribunal: STF
Processo: ARE 1451419
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS ESPECIALIZADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INCISO LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aracaju x Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju – Infração penal cometida contra vítima adolescente – Princípio da Especialidade – Declaração de incompetência ‘ex officio’ – Competência absoluta – Possibilidade – Declaração de competência da 6ª Vara Criminal de Aracaju – Decisão por maioria. - Cuida-se de definir a competência para julgar Ação Penal decorrente da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º e art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do CP, em contexto de violência doméstica, contra ex-companheira, e da contravenção penal do art. 21 da LCP, também em contexto de violência doméstica, contra a filha que, à época dos fatos, contava com quatorze anos de idade. - O TJSE já consignou que, sendo a vítima mulher e idosa/adolescente, aplica-se o princípio da especialidade, razão pela qual a competência é da 6ª Vara Criminal de Aracaju. - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5264/DF, reportou-se aos juizados especiais criminais, regulamentados pela Lei 9.099/95, cuja norma não se aplica aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criados pela Lei nº 11.340/2006, de competência absoluta em razão da matéria. - Assim, considerando que a 6ª Vara Criminal se trata de um juízo especializado, cuja competência é determinada constitucionalmente em função da matéria e da pessoa, deve o feito ser processado no juízo suscitante” (e-doc. 9).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.  



    Salienta que “a questão sub examine é puramente de direito: enquanto a Corte de Justiça de Sergipe entendeu que a competência fixada pelo Código de Organização Judiciária local, atinente à especialização de varas, tem natureza absoluta (e portanto não pode ser prorrogada), o Ministério Público de Sergipe defende que tal competência é territorial em razão da matéria e tem natureza relativa (consequentemente, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, estando sujeito à preclusão)” (fl. 13, e-doc. 5). 



    Argumenta que, “ainda no início do processamento do feito em primeira instância, o Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher declarou-se competente para processar e julgar o feito (pp. 227-229), ao afastar a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE. 



    Apenas ao término da instrução processual e após o oferecimento de alegações finais pelas partes, este mesmo Juízo de Direito, ex officio, declarou-se incompetente para julgar o feito (pp. 448-449) e remeteu os autos para a 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, embora o próprio réu tenha se conformado com a decisão que reconheceu a competência do Juizado, na medida em que não a impugnou, conforme já mencionado. 



    Ao corroborar a aludida declaração extemporânea de incompetência, o acórdão ora impugnado afrontou as disposições constitucionais sobre o tema, uma vez que a competência territorial em razão da matéria, estabelecida exclusivamente por norma de organização judiciária local, possui natureza relativa” (fl. 15, e-doc. 15).  



    Sustenta que “a competência pela natureza da infração regulada pelas leis de organização judiciária, na forma do art. 74 do CPP, objetiva preservar a racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional no âmbito de ‘cada Justiça’, razão pela qual tem natureza relativa, tratando-se de competência territorial em razão da matéria” (fl. 19, e-doc. 15).  



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para que seja declarada a competência do Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar o feito” (fls. 25-26, e-doc. 15).  



    3. No recurso extraordinário salienta ser “possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico. É que a tese objeto do presente recurso extraordinário versa sobre a violação à garantia fundamental ao devido processo legal, prevista no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, a partir da análise das normas de competência em razão da matéria estabelecidas no artigo 109 da Constituição Federal (dentre outros), de forma que alcança o interesse público e transborda o contexto das partes”.  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).  



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante suscita a inaplicabilidade das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e anota que “a tese levantada foi objeto de exauriente debate no decorrer das instâncias ordinárias, uma vez que os dispositivos constitucionais ventilados no Recurso Extraordinário interposto pelo Parquet foram enfrentados no bojo do acórdão outrora combatido” (fl. 3, e-doc. 26).  



    Assinala que “a matriz axiológica que delimita o debate em apreço está direta e originariamente encartada no texto constitucional, razão que afasta, por todos os ângulos, o fundamento de ofensa reflexa suscitado na decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 26).  



    Pede o “provimento do presente agravo, para que seja admitido e acolhido o recurso extraordinário interposto contra o Acórdão impugnado, prolatado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, de modo a declarar a competência do Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitado) para processar e julgar o feito” (fl. 12, e-doc. 26).  



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não seguimento do presente recurso extraordinário com agravo, ressaltando que “a mera afirmação de que a decisão agravada está errada, sem que se consiga fundamentadamente comprovar tal assertiva, é atitude inócua” e que, “segundo jurisprudência dessa Corte Suprema, o recurso cujas razões não combatem específica e eficazmente os fundamentos da decisão recorrida deve ter seguimento negado, porquanto padece de irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. Incide, in casu, o enunciado da Súmula 287/STF” (fl. 4, e-doc. 68).



    Destacou que “a pretensão recursal não mereceria conhecimento, de toda sorte, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão seria de mister se proceder a prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” (fl. 7, 
e-doc. 68).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu a controvérsia sobre a competência de seus órgãos jurisdicionais nos termos seguintes:             



    “Cinge-se a questão em análise a decidir o conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal (suscitante) e o Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitado), instaurado na Ação Penal nº 202220600008, proposta contra Josiel Pereira Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º e art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do CP, em contexto de violência doméstica, contra sua ex-companheira, Jacilene Santos e da contravenção penal do art. 21 da LCP, também em contexto de violência doméstica, contra a sua filha, Yngrid Caroline Santos Oliveira, que, à época dos fatos, contava com quatorze anos de idade (fls. 164-168).



    Em havendo vítima mulher e idosa/adolescente, o TJSE já consignou entendimento no sentido de que se aplica o princípio da especialidade, razão pela qual indubitável é a competência da 6ª Vara Criminal de Aracaju para demandas desta jaez (...)



    A dúvida exsurge, no entanto, quanto à natureza da competência para o processamento da demanda em comento e, pois, a possibilidade do magistrado declinar de ofício, como fez o juiz do Juizado da Violência Doméstica, notadamente após o julgamento da ADI nº 5264/DF, pelo STF, que assentou ser ‘relativa a competência dos Juizados Especiais Criminais’.



    A priori, entendo que a competência acerca das infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica se dá em razão da matéria, do direito material tutelado, tratando-se, portanto, de competência absoluta.



    O STF, no julgamento da ADI nº 5264/DF, definiu a competência relativa dos juizados especiais criminais, afirmando que a Constituição Federal não previu a exclusividade dos juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo, ‘podendo tais infrações ser julgadas por outro juízo com vis atractiva para o crime de maior gravidade, pela conexão ou continência’, tendo em vista que a competência não é definida pelo direito material tutelado.



    A ministra Cármen Lúcia, Relatora da mencionada ADI, asseverou:



    ‘A competência dos Juizados Especiais Criminais é determinada pelo grau da pena cominada, ressalvados os casos legalmente destacados, como, por exemplo, o artigo 41 da Lei 11.340/2006, pelo qual se dispõe sobre a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que impede que os crimes ali previsto sejam julgados de acordo com a Lei 9.099/95’ (grifei).



    Por sua vez, reza o artigo 41 da Lei 11.340/2006: Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.



    Importa dizer que apenas afirmou o STF, naquela oportunidade, que ‘não há, na norma constitucional em exame, determinação de exclusividade aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo’.



    Esta afirmação, contudo, não incide sobre os crimes praticados no contexto de violência doméstica, estes definidos em razão da matéria, impondo-se reconhecer tratar-se de competência absoluta, passível de ser declinada de ofício.



    Com efeito, a Lei 11.340/2006, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispôs sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos seguintes termos:  



    ‘Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente’.



    ‘Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente’.



    Pontue-se que o Código de Organização Judiciária (Lei Complementar nº 88/2003), em seu Anexo III, Quadro de Competências, estabelece, no item 13, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar as causas criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra mulher, in verbis: 



    (…) 13) compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o processamento e julgamento de causas cíveis ou criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as normas previstas na legislação federal de regência, ressalvada a competência das Varas do Júri, da Vara de Execução Penal e da Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas, e cumprir as cartas precatórias de sua competência. (Alterada pela Lei Complementar nº 301, de 12/04/2018). (...)



    Depara-se, assim, a 6ª Vara Criminal como um juízo especializado, um ‘super-juizado’, cuja competência é determinada constitucionalmente em função da matéria e da pessoa. Competência absoluta, portanto, de envergadura constitucional e, outrossim, regida pelo comprometimento da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais.



    Ante o exposto, conheço do conflito de competência para reconhecer a competência da 6ª Vara Criminal, ora Suscitante, para o qual determino que sejam remetidos os autos” (fls. 3-5, e-doc. 9).  



    A alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º e ao inc. I do art. 109 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).  



    8. Quanto à repercussão geral, o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    No caso em exame, o recorrente e agora agravante limitou-se a afirmar ser “possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico. É que a tese objeto do presente recurso extraordinário versa sobre a violação à garantia fundamental ao devido processo legal, prevista no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, a partir da análise das normas de competência em razão da matéria estabelecidas no artigo 109 da Constituição Federal (dentre outros), de forma que alcança o interesse público e transborda o contexto das partes” (fl. 12, e-doc. 15).



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenham mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.  



    Embora de inconteste relevância a questão expressa nas razões do recurso extraordinário, não há como resolver o conflito de competência jurisdicional sem incursionar na legislação processual e sem verificar a situação fática apresentada, no ponto referente à apontada violência sofrida pelas vítimas e às condições nas quais praticada.  



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei Complementar n. 88/2003) e reexame do conjunto 
fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. CRIME SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AÇÃO PENAL N. 937-QO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA 
 N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.397.807-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 883.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 



    10. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inciso LIV do art. 5º e ao inciso I do art. 109 da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Tema 660, assentou inexistir repercussão geral na alegação de “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”.  



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:  



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).  



    11. Ressalte-se não ser o caso de aplicação do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.264/DF, no qual se reconheceu ser “relativa a competência dos Juizados Especiais Criminais, pela qual se admite o deslocamento da competência, por regras de conexão ou continência, para o Juízo Comum ou Tribunal do Júri, no concurso de infrações penais de menor potencial ofensivo e comum” (DJe 4.2.2021).  



    O Tribunal de origem reconheceu ser absoluta a competência, em razão da matéria, dos Juizados criados pela Lei n. 11.340/2006 nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na sequência, decidiu que, de acordo com o Código de Organização Judiciária de Sergipe, “havendo vítima mulher idosa/adolescente, o TJSE já consignou entendimento no sentido de que se aplica o princípio da especialidade, razão pela qual indubitável é a competência da 6ª Vara Criminal de Aracaju para demandas deste jaez” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora